Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-97.2024.8.11.0080
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001870-97.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 032.050.542-10 (APELANTE), AUGUSTO CESAR COUTINHO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 601.224.392-87 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ITALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA - CPF: 061.394.031-89 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), JOSE SALES DA SILVA - CPF: 612.208.083-77 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CARLA ANTUNES OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 696.057.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 978.985.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA - CPF: 061.394.031-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006. P
RETENSÕES D
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO

E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÕES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES
COM OS DEMAIS ELEMENTOS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os apelantes
pelo
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), sendo o primeiro à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a segunda à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade a sustentar a condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas e, (
ii
) estabelecer se a conduta da segunda apelante deve ser desclassificada para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Razões de decidir

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Preliminar de Constatação, que atestam a apreensão de 67 porções fracionadas de maconha, pesando aproximadamente 77g, além de uma porção maior de cerca de 25g.

A unidade espacial da apreensão, com todas as porções reunidas sobre a máquina de lavar na área de serviço da quitinete, inviabiliza a cisão entre droga destinada a uso e droga destinada à venda.

A alegação de uso próprio, desacompanhada de elementos concretos capazes de afastar os indícios de mercancia evidenciados pela forma de acondicionamento, quantidade fracionada e circunstâncias da apreensão, não é suficiente para desconstituir a condenação por tráfico de drogas.

O crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com as condutas de guardar ou ter em depósito substância entorpecente com finalidade mercantil, sendo desnecessária a comprovação de ato efetivo de venda.

A eventual condição de usuári
o
não afasta a configuração do
crime de
tráfico, conforme entendimento consolidado, inclusive no âmbito do TJMT (Enunciado Orientativo no 03 das Câmaras Criminais Reunidas).

A
fuga ao avistar a equipe policial, aliada ao vínculo com o imóvel onde a droga era mantida e à localização de seus documentos pessoais no local, constitui elemento probatório relevante quando analisado em conjunto com os demais dados dos autos.

As contradições entre os depoimentos dos apelantes acerca do relacionamento e da utilização do imóvel fragilizam as versões exculpatórias e reforçam a conclusão de atuação conjunta na guarda e depósito da droga
destinada à comercialização difusa
.

Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, prestados sob contraditório e corroborados por
outros
elementos
de prova
, configuram meio idôneo a sustentar a condenação.

Dispositivo e tese

Recursos desprovidos, em
consonância
com o parecer ministerial.

Tese
s
de julgamento:
1.

A apreensão de considerável quantidade de droga fracionada em invólucros individualizados, em local conhecido pela traficância, constitui elemento idôneo para caracterizar a destinação mercantil da substância. 2.
A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas quando presentes indícios concretos de mercancia. 3. A fuga do acusado, associada ao vínculo com o imóvel onde a droga é mantida e corroborada por prova testemunhal harmônica, pode fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001870-97.2024.8.11.0080

APELANTE: FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO, JOSE SALES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por JOSÉ SALES DA SILVA e FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação Penal no 1001870-97.2024.8.11.0080 (
PJe
), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los por tráfico de drogas, às penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, para o primeiro apelante, e
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime aberto, para a segunda apelant
e
(
ID
343135463
).

O apelante JOSÉ SALES DA SILVA sustenta a insuficiência de provas
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido (ID. 343135528).

A apelante FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO sustenta que não há prova segura acerca da destinação mercantil da droga apreendida, afirmando que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio
.

P
leiteia
o provimento do recurso para que a conduta seja desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
, “
com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta
” (
ID.
343135495
).

A 1a Promotoria de Justiça de Querência apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (
ID’s
. 343135514 e 343135530).

A i.
8a
Procuradoria de Justiça Criminal, em sintonia com o órgão ministerial de
origem
, também exarou parecer pelo desprover
das pretensões recursais
(Exmo. Sr. Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça - ID. 348572372).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 23/10/2024, por volta das 23:30, Setor F, nesta cidade e comarca de Querência/MT, os denunciados FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO, ITALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA E JOSÉ SALES DA SILVA se associaram, em caráter permanente, aliados a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois tinham em depósito, guardavam, 67 porções fracionadas de maconha (cannabis sativa provida de
tetrahidrocanabidiol
), pesando aproximadamente 77 g, e 01 (uma) porção de maconha, pesando 26 g, com intuito de tráfico, drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo ao Laudo de constatação preliminar de fls. 28/29 e Termo de Apreensão no 2024.16.506258.

Segundo consta dos autos, os investigadores de polícia civil desta cidade, estavam realizando diligências em razão do aumento de furtos e roubos nesta urbe, ocasião em que ao passarem pela Rua F-25, local conhecido como ponto de comércio de drogas, avistaram os denunciados ITALO RAFAEL SANTOS E JOSÉ SALES DA SILVA (posteriormente identificados), em estranha atitude, manuseando uma caixa de relógio. Ao perceberem a presença da equipe policial, os denunciados empreenderam fuga.

Durante as buscas no local, os policiais localizaram várias porções de substâncias embaladas sobre uma máquina de lavar, as quais posteriormente constatou se tratar de Maconha, Laudo de constatação preliminar de fls. 28/29 e Termo de Apreensão no 2024.16.506258.

Na Kitnet onde foi localizado o entorpecente, estava presente a denunciada FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO. Ao ser questionada, assumiu a posse do entorpecente e afirmou que residia no local com o denunciado JOSÉ SALES. Assim, a denunciada foi imediatamente detida e encaminhada à Delegacia, junto a droga apreendida. (...)

O denunciado JOSÉ SALES DA SILVA foi apontado como o possuidor do imóvel onde as drogas foram encontradas, sendo indicado por FRANCYELLEM como morador e responsável pela residência, o que demonstra seu envolvimento direto com a armazenagem e comercialização dos entorpecentes.

Posteriormente, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nestes autos, os denunciados JOSÉ SALES e ÍTALO RAFAEL foram localizados e encontra-se presos. (...)

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO, ITALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA E JOSÉ SALES DA SILVA, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 (...)”
(ID. 343135361).

Encerrada a instrução criminal e ultimado o regular processamento do feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO, ÍTALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA e JOSÉ SALES DA SILVA da imputação prevista no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, bem como absolver o corréu ÍTALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA do delito descrito no art. 33,
caput
, do mesmo diploma, condenando, contudo, FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO e JOSÉ SALES DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Irresignados, os apelantes postularam a reforma da sentença, pugnando pela desclassificação para uso próprio em favor de FRANCYELLEM
DE ALMEIDA RIBEIRO
e
pela
absolvição por insuficiência probatória quanto a JOSÉ SALES
DA SILVA
.

Ao examinar detidamente as razões defensivas, constata-se que as insurgências não ultrapassam o plano da inconformidade subjetiva com o desfecho condenatório, desprovidas de densidade argumentativa capaz de infirmar a base empírica e jurídica que ampara o édito condenatório.

A
materialidade do tráfico de drogas encontra-se sobejamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão

(ID. 343134563)
e Laudo Preliminar de
Constatação da Substância Entorpecente
(ID. 343134564)
,
os quais

atestaram
a apreensão de

67 (sessenta e sete) porções fracionadas de maconha, pesando aproximadamente 77g
(setenta e sete gramas)
, além de uma porção maior, com cerca de 25g
(vinte e cinco gramas).

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso, convergente e suficiente à manutenção da condenação de ambos os apelantes.

O investigador de polícia Alexandre Souza Nascimento relatou que a equipe realizava diligências no Setor F, em Querência/MT
,
região conhecida pela incidência de tráfico de entorpecentes
,
quando visualizou o corréu absolvido Ítalo e o apelante JOSÉ SALES DA SILVA em atitude suspeita, manuseando uma caixa de relógio.

Ao perceberem a aproximação policial, ambos empreenderam fuga
, sendo
que
Ítalo
ingressou no corredor da vila de quitinetes, enquanto JOSÉ SALES
DA SILVA
evadiu-se pelos muros laterais.

Durante a averiguação, os policiais adentraram a área comum da quitinete e visualizaram, sobre uma máquina de lavar, uma sacola aberta contendo diversas porções de maconha já fracionadas em embalagens tipo
ziplock
, prontas para comercialização.

No interior do imóvel encontrava-se a apelante FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO, a qual inicialmente assumiu a propriedade do entorpecente e informou residir no local com JOSÉ SALES
DA SILVA
.

A policial civil Carla Antunes Oliveira corroborou integralmente essa narrativa, esclarecendo que a droga estava em local de fácil visualização
,
exposta na área de serviço do imóvel utilizado pelos apelantes.

O cenário delineado revela características típicas da traficância: local previamente conhecido pela atividade ilícita, evasão dos suspeitos diante da aproximação policial e
considerável
quantidade de droga fracionada em padrão compatível com a venda a varejo.

No que se refere à apelante FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO, a alegação de destinação exclusiva ao consumo próprio não se sustenta diante dos elementos objetivos constantes dos autos.

Não se trata de pequena porção isolada, mas de 67
(sessenta e sete)
invólucros individualizados, forma de acondicionamento que constitui forte indicativo de destinação comercial.

Além disso, a tentativa de atribuir apenas à porção maior
[de
aproximadamente
25g]
natureza de uso pessoal mostra-se inverossímil, pois toda a droga foi localizada em um único ponto do imóvel, inexistindo compartimentação ou separação física entre
as
substâncias
apta a evidenciar
finalidades distintas.

A prova oral demonstrou que tanto a porção maior quanto as unidades fracionadas estavam reunidas sobre a máquina de lavar, na área de serviço da quitinete, acondicionadas em sacola aberta e em local de livre acesso visual.

Assim, inviável a cisão pretendida pela defesa entre parcela destinada ao consumo e outra à comercialização,
visto
que
a substância
se encontrava
armazenada sob as mesmas circunstâncias de guarda.

A unidade espacial da apreensão evidencia domínio e ciência acerca da totalidade do entorpecente, tornando isolada a afirmação de desconhecimento das porções fracionadas.

O delito previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas ali descritas (guardar, ter em depósito, trazer
consigo etc.
), sendo despicienda a demonstração de ato de venda propriamente dito quando a prova revela guarda e depósito com finalidade mercantil.

Nesse quadro
, a conduta de FRANCYELLEM
DE ALMEIDA RIBEIRO
amolda-se perfeitamente ao núcleo típico de guardar e ter em depósito droga destinada ao tráfico.

Cumpre destacar, ainda, que a eventual condição de usuári
a
de entorpecentes não constitui circunstância apta, por si só, a afastar a configuração do delito de tráfico de drogas.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há incompatibilidade entre o consumo pessoal e a prática da traficância, sendo recorrente a figura do denominado traficante-usuário, hipótese em que o agente, embora consumidor da substância ilícita, também a guarda, fraciona ou mantém em depósito com finalidade mercantil (TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 03 das Câmaras Criminais Reunidas).

Logo
, a
invoc
ação de uso próprio, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar os demais dados probatórios
,
especialmente a forma de acondicionamento, a quantidade fracionada e o contexto da apreensão
,
revela-se insuficiente para desconstituir o juízo condenatório.

Em relação
ao apelante
JOSÉ SALES
DA SILVA
, a tese absolutória igualmente não prospera.

Embora não estivesse no interior do imóvel no momento exato da apreensão, sua presença no local em atitude suspeita, seguida de fuga imediata ao perceber a aproximação policial, constitui circunstância relevante quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

Outrossim, foram encontrados no imóvel documentos pessoais do apelante e a própria FRANCYELLEM, em momento inicial, afirmou residir com ele, evidenciando vínculo direto com o local onde o entorpecente era mantido.

A evasão, isoladamente considerada, não configura prova de culpabilidade; contudo, associada ao vínculo residencial, à exposição da droga fracionada e ao contexto investigativo da região, reforça sua inserção consciente na dinâmica delitiva, afastando a hipótese de mera presença ocasional.

Some-se a isso a contradição verificada entre os depoimentos dos próprios apelantes acerca do relacionamento entre si.

Enquanto FRANCYELLEM afirmou conhecer JOSÉ SALES apenas “de vista”, este declarou possuir relação próxima, frequentar sua residência e ter recebido auxílio dela em ocasião anterior.

A divergência recai sobre aspecto relevante da narrativa defensiva - o vínculo entre ambos e a utilização do imóvel - revelando tentativa de distanciamento artificial incompatível com os elementos objetivos dos autos, especialmente a localização de documentos pessoais e a admissão inicial de convivência no local.

Longe de instaurar dúvida razoável, tais inconsistências fragilizam a credibilidade das versões exculpatórias e reforçam a conclusão de atuação conjunta no contexto de guarda e depósito da droga.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado, o depoimento de policiais
constitui
meio probatório idôneo quando firmes, coerentes e harmônicos entre si, sobretudo quando corroborados por
outros
elementos
de prova
.

A propósito:

“(...) 1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)”
(N.U 1005533-08.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
publicado
no DJE 19/02/2026)
.

No caso
, os relatos foram convergentes quanto
à
tentativa de fuga
,

à
visualização imediata das porções fracionadas
,
ao vínculo dos apelantes com o imóvel
e à forma de acondicionamento típica da mercancia
,
inexistindo elemento concreto capaz de abalar a credibilidade dos agentes públicos.

O conjunto probatório, portanto, revela-se harmônico e consistente, demonstrando que FRANCYELLEM DE ALMEIDA RIBEIRO mantinha sob sua guarda droga fracionada destinada à venda e que JOSÉ SALES DA SILVA integrava o mesmo contexto delitivo, vinculado ao local e à dinâmica de comercialização.

Diante diss
o
, as teses defensivas não merecem acolhimento, impondo-se a manutenção da condenação de ambos os apelantes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“(...) 3. A materialidade delitiva resta comprovada pela apreensão de porções de cocaína e maconha, confirmada por laudo toxicológico definitivo, enquanto a autoria se evidencia pelo comportamento do acusado — que empreendeu fuga ao avistar a equipe policial e descartou invólucro contendo drogas — aliado ao fracionamento das substâncias, ao dinheiro apreendido e às circunstâncias do local, elementos que revelam destinação comercial; ademais, os depoimentos dos policiais, coerentes e colhidos sob contraditório, gozam de presunção de legitimidade e encontram respaldo no conjunto fático, ao passo que a versão defensiva permanece isolada e destituída de suporte probatório, não sendo capaz de gerar dúvida razoável apta a afastar a condenação.”
(N.U 1015551-25.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
publicado
no DJE 24/02/2026)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026